Tribunal: TJES
Processo: 5005336-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005336-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005336-82.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER e MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO e BANCO SANTANDER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora Recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, relata ter constatado a existência de descontos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados que alega não ter contratado. Sustenta que as contratações foram realizadas mediante fraude praticada por terceiros, conforme registrado no Boletim de Ocorrência Unificado (ID 68927134)., razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 690782695 e nº 690778303, bem como de todos os débitos deles decorrentes; b) CONDENAR o réu, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., a cancelar os títulos de capitalização vinculados à conta bancária da autora; c) CONDENAR o réu a restituir à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 10.186,82 (dez mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), em dobro, totalizando R$ 20.373,64 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária desde cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC); d) CONDENAR o réu a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, o qual aduz que os contratos nº 690778303, 690782695 e 707351235 foram regularmente formalizados por meio da funcionalidade Clique Único, instrumento eletrônico amplamente reconhecido e validado no mercado bancário como forma legítima de manifestação de vontade digital. Requer assim, a improcedência da demanda, ou subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro, diante da ausência de má-fé ou conduta ilícita do Banco, a redução dos danos morais, e que seja reconhecido o direito à compensação dos valores creditados na conta da autora. Em contrapartida, a parte autora interpôs recurso pleiteando a majoração do dano moral.

4. A sentença deve ser mantida, porquanto, as razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial. A mera alegação de que a contratação ocorreu por meio eletrônico, acompanhada de código interno de autenticação, não é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico quando impugnada a contratação pela consumidora.

5. Incide, na hipótese, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, especialmente fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

6. As transações destoaram de forma evidente do perfil da correntista, o que revela falha no dever de segurança e monitoramento, ônus inerente à atividade bancária. O risco do empreendimento não pode ser transferido ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

7. No que se refere à forma de restituição, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

8. No caso concreto, não se verifica qualquer engano justificável por parte da instituição financeira. A contratação dos empréstimos não foi devidamente comprovada, e as demais operações decorreram de evidente falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno. A ausência de mecanismos eficazes de segurança, aliada à realização de transações incompatíveis com o perfil da correntista, revela deficiência sistêmica que integra o risco da atividade bancária, assim como adequado e proporcional o valor indenizatório a título de danos morais.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

10.
CONDENO ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)